Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça à parte autora o procedimento de ARTRODESE TORACO-LOMBOSACRA POSTERIOR (DOIS NÍVEIS), em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 47586394).
3. A autora, em suas razões recursais, informou contar com 42 anos de idade e foi diagnosticada como portadora de ‘transtornos de discos lombares e de outros discos intervetebrais com radioculopatia (CID M51.1)’, posto que sua condição gera limitação nas suas atividades diárias e possui risco ide sequela neurológica. Sustentou ter sido inserida no SISREG III no dia 17/11/2022, sob a classificação amarelo - urgência, mas que aguarda pelo procedimento desde 07/01/2021, conforme relatórios médicos. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Sustentou que a cláusula da “reserva do possível” não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Aduziu que a espera excessiva do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exame e 180 dias para cirurgias e tratamentos é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, imediatamente, o procedimento de ARTRODESE TORACO-LOMBOSACRA POSTERIOR (DOIS NÍVEIS), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (ID 48111173).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização consulta em cirurgia de cabeça e pescoço, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 17/11/2022 (ID 47586374), com classificação de risco amarelo-urgência. O relatório médico de ID 47586374 atestou que a recorrente possui dificuldade de mobilidade, devido à dor na coluna lombar, bem como atestou ter havido encaminhamento da paciente para cirurgia eletiva, porém aguarda o procedimento há 2 anos, correndo o risco de sequela neurológica.
8. No Ofício de ID 47586376, datado de 2 de fevereiro de 2023, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora está sendo agendada solicitação inserida em dezembro de 2021.
9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado, considerando-se a informação de que o encaminhamento para realização de cirurgia eletiva foi feito há 2 anos, conforme relatório médico acostado aos autos. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o procedimento de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o Distrito Federal a fornecer à autora o procedimento de ARTRODESE TORACO-LOMBOSACRA POSTERIOR (DOIS NÍVEIS), no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.